Tribunal: TJSP
Processo: 2020922-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo apenas para afastar o custeio com musicoterapia. Recurso provido em parte.